Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão construiu o fundamento teórico para não conhecer a alegação de contradição sobre a data da purgação de mora por constituir inovação recursal.
3. Em nada se confunde o não reconhecimento da purgação da mora do agravo de instrumento com a cobrança integral das astreintes por supostamente ter ocorrido no máximo cinco dias de atraso no cumprimento da obrigação alegada nos embargos de declaração.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.